Tribunal: STF
Processo: RE 171816
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-03
Data de publicação: 2000-10-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTOS DE COMPETÊNCIA DO ESTADO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA UFESP.
LEGITIMIDADE DECLARADA PELO PLENO DESTE TRIBUNAL. PARÂMETRO PARA
ATUALIZAÇÃO DA UNIDADE FISCAL: ÍNDICE FIXADO PELO GOVERNO FEDERAL.
1.      Correção monetária de tributos estaduais. Legitimidade de
aplicação da UFESP, desde que o indexador utilizado para atualizar o
seu valor não exceda o índice federal vigente à época.
2.      Indexador da UFESP situado em patamar inferior àquele
fixado pelo Governo Federal. Possibilidade. O que não se admite é a
incidência de índice de atualização monetária que não represente
efetivamente a variação do poder aquisitivo da moeda nacional, sob
pena de constituir excesso de execução.
Agravo regimental não provido.